Tribunal: TJMT
Processo: 1026462-91.2023.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026462-91.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCELO HUCK JUNIOR - CPF: 035.054.601-09 (ADVOGADO), OSMAR POSSER - CPF: 660.629.428-20 (AGRAVANTE), ELTON RENATO HOLLENBACH ZIMPEL - CPF: 208.187.501-20 (AGRAVADO), IVONETE FERREIRA FRANCA ZIMPEL - CPF: 621.156.691-34 (AGRAVADO), JONAS JOSE FRANCO BERNARDES - CPF: 781.225.541-72 (ADVOGADO), CLAUDIR BUSSOLARO - CPF: 385.072.349-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ARLEY GOMES GONCALVES - CPF: 164.559.018-60 (ADVOGADO), ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN - CPF: 946.026.541-34 (ADVOGADO), LUCIANO SILLES DIAS - CPF: 266.211.538-64 (ADVOGADO), FERNANDA PAULA BELLATO - CPF: 021.196.301-19 (ADVOGADO), JOSE MARTINS PINHO - CPF: 544.650.798-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ANGELITA STIEVEN PINHO - CPF: 113.332.628-50 (TERCEIRO INTERESSADO), MARISETE CERUTTI BUSSOLARO - CPF: 436.921.509-97 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1026462-91.2023.8.11.0000 – Sorriso

Agravante:
Osmar Posser

Agravados:
Elton Renato Hollenbach Zimpel e outra

E M E N T A

EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA EM PARTE – DETERMINAÇÃO DE ABATIMENTO DE QUANTIA PAGA ANTERIORMENTE DO CRÉDITO EXECUTADO – PEDIDO NÃO EFETUADO NA OBJEÇÃO – VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 141 E 492, DO CPC – DECISÃO
EXTRA PETITA
– PRELIMINAR ACOLHIDA –
DECISUM
CASSADO – RECURSO PROVIDO.

O julgamento extra petita ocorre quando se aprecia algo fora do que é pedido pelo autor e contestado pelo réu, sendo cediço que os arts. 141 e 492, ambos do CPC, estabelecem limites à atividade jurisdicional, orientando que a decisão seja prolatada dentro do que foi pleiteado, prescrevendo a peça de ingresso e a defesa no âmbito da lide, estando o juiz adstrito e vinculado aos seus termos (princípio da congruência), sob pena de nulidade da decisão.

No caso, tendo a r. decisão violado os arts. 141 e 492, ambos do CPC, ante a determinação do abatimento da quantia à época do distrato representada nas 10 (dez mil) sacas de soja sobre o crédito total executado, inclusive a título de multa diária, cujo pleito não foi requerido na exceção de pré-executividade, não há como deixar de reconhecer a existência de julgamento extra petita e, consequentemente, de error in procedendo, restando evidente a necessidade de ser cassada, para que outra seja proferida.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1026462-91.2023.8.11.0000 – Sorriso

Agravante:
Osmar Posser

Agravados:
Elton Renato Hollenbach Zimpel e outra

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Osmar Posser, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso, que nos autos da ação de execução por título extrajudicial que move contra Elton Renato Hollenbach Zimpel e Ivonete Ferreira França Zimpel, acolheu em parte a exceção de pré-executividade oposta, determinando o abatimento da quantia à época do distrato representada nas 10 (dez mil) sacas de soja sobre o crédito total executado, inclusive a título de multa diária, condenando o excepto ao pagamento de honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, a ser abatido na execução, mantendo o entendimento na decisão integrativa.

Inconformado, o agravante argui, preliminarmente, a nulidade da r. decisão, ante a existência de julgamento
extra petita
, pois, os excipientes se limitaram a defender a ausência de certeza, liquidez e exigibilidade do título, sem qualquer pedido subsidiário de reconhecimento de excesso de execução e abatimento do desconto concedido pelo credor/agravante. No mérito, sustenta que diante do afastamento da tese de nulidade da execução por inexigibilidade do título, a exceção oposta deve ser rejeitada, com o afastamento da condenação em honorários de sucumbência.

Requer a reforma da r. decisão.

Sem pedido de tutela antecipada recursal (id. 190656671).

As informações foram prestadas (id.

191365150), mantendo a decisão.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 192258182), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 07 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1026462-91.2023.8.11.0000 – Sorriso

Agravante:
Osmar Posser

Agravados:
Elton Renato Hollenbach Zimpel e outra

V O T O

Cinge-se dos autos que
Osmar Posser ajuizou ação de execução por título extrajudicial em desfavor de Elton Renato Hollenbach Zimpel e outra, visando o recebimento de R$ 6.277.340,65 (seis milhões, duzentos e setenta e sete mil, trezentos e quarenta reais e sessenta e cinco centavos), oriundo de distrato de instrumento particular de arrendamento de imóvel rural para fins de exploração agrícola firmado entre as partes
.

Com isso, os executados apresentaram exceção de pré-executividade, defendendo a ausência de liquidez do título executado, ante a divergência do valor cobrado e do que é efetivamente devido, face o pagamento efetuado
à época do distrato em questão,
dando ensejo a sua nulidade por não preencher os requisitos dos arts. 585 e 586, ambos do CPC, bem como a litigância de má-fé, razão pela qual requereram a declaração de ineficácia do título executivo e, via de consequência, a nulidade da ação de execução, além da condenação do excepto ao pagamento de honorários advocatícios (id. 189515195 – pág. 33/49).

O douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de inexistir
qualquer prejuízo econômico ou processual aos excipientes, acolheu em parte a exceção de pré-executividade oposta, determinando o abatimento da quantia à época do distrato representada nas 10 (dez mil) sacas de soja sobre o crédito total executado, inclusive a título de multa diária, condenando o excepto ao pagamento de honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, a ser abatido na execução, mantendo o entendimento na decisão integrativa (id. 189515195 – pág. 71/74).

Contra essa decisão se insurge o agravante, arguindo,
preliminarmente, a nulidade da r. decisão, ante a existência de julgamento
extra petita
, pois, os excipientes se limitaram a defender a ausência de certeza, liquidez e exigibilidade do título, sem qualquer pedido subsidiário de reconhecimento de excesso de execução e abatimento do desconto concedido pelo credor/agravante.

Com razão
.
Ora, com a devida vênia,
mister
se faz constar que o
julgamento
extra petita
ocorre quando se aprecia algo fora do que é pedido pelo autor e contestado pelo réu.

É cediço que os arts. 141 e 492, ambos do CPC, estabelecem limites à atividade jurisdicional, orientando que a decisão seja prolatada dentro do que foi pleiteado, prescrevendo a peça de ingresso e a defesa no âmbito da lide, estando o juiz adstrito e vinculado aos seus termos (princípio da congruência), senão vejamos,
verbis
:

“Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.”

“Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.”

Assim, não pode o juiz se pronunciar de ofício, acerca de fato não controvertido pela peça defensiva, substituindo os clamores das partes.

Nesse sentido é a lição de Luiz Guilherme Marinoni,
verbis
:

“
1. Princípio da Demanda.
O princípio da demanda (ou dispositivo em sentido material) concerne ao alcance da atividade jurisdicional, representando o maior limite a essa atividade.
O artigo em comento, como manifestação do princípio da demanda, visa a responder sobre o que há de se pronunciar o juiz para que logre decidir a causa. A decisão judicial que se pronuncia sobre fatos essenciais não levantados nos articulados das partes (decisão com excesso de pronúncia)
, que não se pronuncia sobre os fatos essenciais alegados pelas partes (decisão com ineficiência de pronúncia) e que não se limita a examinar o pedido tal como engendrado pela parte,
julgando extra
, ultra ou infra
petita, ofende o art. 141, CPC
[...]”

“
1. Sentença conforme ao pedido.
[...]
Em todos esses casos a sentença é desconforme ao pedido e viola os arts. 2o, 141, 490 e 492, CPC, podendo ser decretada sua invalidade. No caso de sentença infra e extra petita, pode o Tribunal determinar o retorno dos autos à primeira instância para prolação de nova sentença (STJ, 1a Turma, REsp 784.488/PR, rel. Min. Luiz Fux, j. 12.06.2007, DJ 23.08.2007, p. 212)
.”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 2a Ed., São Paulo: Editora RT, 2016 – negritei e grifei)

In casu
, basta uma simples leitura da exceção de pré-executividade apresentada pelos excipientes, ora recorridos, para se verificar que os mesmos pugnaram apenas pela declaração de ineficácia do título executivo e, via de consequência, a nulidade da ação de execução, além da condenação do excepto ao pagamento de honorários advocatícios (id. 189515195 – pág. 33/49), todavia, o condutor do feito, de forma equivocada, diga-se de passagem, acolheu em parte a exceção de pré-executividade oposta, determinando o abatimento da quantia à época do distrato representada nas 10 (dez mil) sacas de soja sobre o crédito total executado, inclusive a título de multa diária, condenando o excepto ao pagamento de honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, a ser abatido na execução (id. 189515195 – pág. 71/74), sob o fundamento de inexistir qualquer prejuízo econômico ou processual, sendo de clareza solar a ocorrência de

julgamento
extra petita
.

Assim, tendo a r. decisão violado os arts. 141 e 492, ambos do CPC, não há como deixar de reconhecer a existência de julgamento
extra petita
. Outro não é o entendimento jurisprudencial,
v
erbis:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – UTILIZAÇÃO DE FUNDAMENTO NÃO TRAZIDO PELAS PARTES – ERROR IN PROCEDENDO – VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 141 E 492, CPC – DECISÃO EXTRA PETITA – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

O julgamento extra petita ocorre quando se aprecia algo fora do que é pedido pelo autor e contestado pelo réu, sendo cediço que os arts. 141 e 492, ambos do CPC, estabelecem limites à atividade jurisdicional, orientando que a decisão seja prolatada dentro do que foi pleiteado, prescrevendo a peça de ingresso e a defesa no âmbito da lide, estando o juiz adstrito e vinculado aos seus termos (princípio da congruência), sob pena de nulidade da sentença.

No caso, tendo a r. sentença violado os arts. 141 e 492, ambos do CPC, não há como deixar de reconhecer a existência de julgamento extra petita e, consequentemente, de error in procedendo, restando evidente a necessidade de ser cassada, para que outra seja proferida, após a realização de nova instrução probatória, impossibilitando a aplicação da teoria da causa madura, descrita no art. 1.013, §3, do CPC, uma vez que o feito não se encontra pronto para o imediato julgamento
.”
(TJMT, RAC n. 42.657/2018, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 29.08.2018 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA — SENTENÇA EXTRA PETITA – NULIDADE – SENTENÇA TOTALMENTE DIVORCIADA DO PEDIDO E CAUSA DE PEDIR DA AÇÃO DE BASE - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.
“Consoante entendimento sedimentado no STJ, considera-se extra petita a decisão que aprecia pedido ou causa de pedir distintos daqueles apresentados pela parte postulante, isto é, aquela que confere provimento judicial sobre algo que não foi pedido.” (STJ, Segunda Turma, AgRg no REsp 1456844/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de setembro de 2014).
2. Apelo não conhecido.”
(TJMT, RAC n. 1001687-30.2016.8.11.0041, 1a Câm. Dir. Público e Coletivo, Rela. Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak, j. 23.04.2018 – negritei).

“...
É cediço que, em atenção ao princípio da adstrição, preconizado nos artigos
128
e
460
do CPC, há limitação imposta à prestação jurisdicional, devendo o magistrado, ao proferir a sentença, ater-se aos estritos termos em que deduzidos a causa de pedir e o pedido
. [...]”
(TJRS, RAC n. 70032367252, 10a Câm. Cív., Rel. Des. Paulo Roberto Lessa Franz, j. 29.04.2010 – negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões,
acolho a preliminar
para cassar a r. decisão e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja proferido novo
decisum
, devendo ser observado os limites impostos pelos arts. 141 e 492, ambos do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 07 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024